Tribunal: TJPA
Processo: 0006867-42.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006867-42.2005.8.14.0301

APELANTE: SILAS DA SILVA FREIRE, JESUS NAZARENO MIRANDA PEREIRA, MIGUEL BATISTA DA SILVA FILHO, WALTER DE JESUS PEREIRA SEREJO, HELIO RAYMUNDO FERREIRA FILHO, ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA, JOAO BOSCO DE ARAUJO, ANTONIO CARLOS BEZERRA DE SOUZA, JAIME CORREA MARTINS, ANTONIO ALVES TEIXEIRA FILHO

APELADO: REDEPREVI FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0006867-42.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGATES: ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA FILHO, ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DE SOUZA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA, HÉLIO RAYMUNDO FERREIRA FILHO, JAIME CORRÊA MARTINS, JESUS NAZARENO MIRANDA PEREIRA, JOÃO BOSCO DE ARAÚJO, WALTER DE JESUS PEREIRA SEREJO, MIGUEL BATISTA DA SILVA FILHO E SILAS DA SILVA FREIRE

ADVOGADO: RICARDO BONASSER DE SÁ – OAB/PA 11.611

EMBARGADO: EQTPREV – EQUATORIAL ENERGIA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR( FASCEMAR)

ADVOGADOS: GUSTAVO MENEZES ROCHA – OAB/PA 20.925-A E BERNARDINO LOBATO GRECO – OAB/PA 8.271

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS E ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA DA DETERMINAÇÃO À RETIFICAÇÃO DO PREPARO E RECOLHIMENTO DOBRADO VIA SISTEMA PJE. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006867-42.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGATES: ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA FILHO, ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DE SOUZA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA, HÉLIO RAYMUNDO FERREIRA FILHO, JAIME CORRÊA MARTINS, JESUS NAZARENO MIRANDA PEREIRA, JOÃO BOSCO DE ARAÚJO, WALTER DE JESUS PEREIRA SEREJO, MIGUEL BATISTA DA SILVA FILHO E SILAS DA SILVA FREIRE

ADVOGADO: RICARDO BONASSER DE SÁ – OAB/PA 11.611

EMBARGADO: EQTPREV – EQUATORIAL ENERGIA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR( FASCEMAR)

ADVOGADOS: GUSTAVO MENEZES ROCHA – OAB/PA 20.925-A E BERNARDINO LOBATO GRECO – OAB/PA 8.271

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA FILHO, ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DE SOUZA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA, HÉLIO RAYMUNDO FERREIRA FILHO, JAIME CORRÊA MARTINS, JESUS NAZARENO MIRANDA PEREIRA, JOÃO BOSCO DE ARAÚJO, WALTER DE JESUS PEREIRA SEREJO, MIGUEL BATISTA DA SILVA FILHO E SILAS DA SILVA FREIRE
interpuseram

Declaratórios

em

Apelação Cível contra

Acordão(Vide PJe ID

18184661 página 1 e PJe ID 18607280, páginas 1-7), que

não conheceu do Recurso interposto.

Eis a Ementa:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 92,92% POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO REAJUSTE - DESCONFORMIDADE COM À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA IN TOTUM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Consta das razões recursais a alegação de que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os reajustes aplicados ao plano de saúde do recorrido se deram em conformidade com o que determina a legislação pertinente ao tema.

2.A relação entre as partes é de consumo, pois ajuizada a demanda pelo consumidor em face de operadora de plano de saúde, fornecedora de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 469 e 608 do STJ.

3.Verifico que a Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, ainda que permitam a mudança do valor da mensalidade, de acordo com a idade do beneficiário, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da citada lei, de fato, a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva.

4.Assim, tenho que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde do recorrido, no percentual de 92,92%, após o mesmo ter completado 59 anos, é por demais excessivo, o que autoriza o provimento buscado pela mesma em sua exordial a fim de inibir sua incidência, embora prevista contratualmente, posto que o perigo de dano é inverso, ou seja, em prejuízo ao consumidor. 5.No que concerne à alegação do apelante de que o não houve a comprovação do dano moral sofrido pela apelada, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade da apelada, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

6.No caso sub examine, faz-se necessário ponderar ser indubitável a aflição e o sofrimento daquele que se vê cobrado em valor superior ao devido com risco de se tornar inadimplente e ter suspensa a prestação do serviço, mormente em se tratando de atendimento médico e hospitalar, fatos que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento para atingir os direitos da personalidade, o que faz erigir o dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7. Neste sentido, resta clara a ocorrência de danos morais no caso em pauta, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

8.No que tange ao suposto descabimento da condenação em custas e honorários advocatícios alegados pela apelante e ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais pleiteado pela apelada, verifica-se que a sentença arbitrou percentual justo e razoável aos honorários sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

9.Ante todo o exposto, a manutenção da sentença in totum é medida que se impõe. 10.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.” ( PJe ID 15993313, páginas 1-2).

Em razões recursais,

os Embargantes

sustentam que:

“1 – o Acórdão de ID 18607280, publicado no Diário de Justiça do Estado do Pará, em 25/03/2024, assim decidiu:

(...)

2 – Ocorre, que o Despacho de ID 17863250, não foi publicado no Diário de Justiça do Estado do Pará, justamente o que continha a determinação: “

3 – Desse modo, os autores não foram intimados sobre a referida determinação, motivo pelo qual não tiveram como sanar a suposta irregularidade no prazo, o que consequentemente gerou a Decisão de ID 18607280.

4 – Por outro lado, os autores, desde já promovem a juntada aos autos do boleto com autenticação do pagamento das custas e relatório de despesas, em anexo, sanando a suposta irregularidade.”

E, ao final, requer:

” 5 – Ante o exposto, requer o chamamento de feito à ordem para tornar o Acórdão de ID 18607280, sem efeito, já que superada a questão ali julgada, e sendo determinado conclusão à Nobre Relatora, para novo julgamento, ou, se V. Exa., assim não entender, receba a presente petição como Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão apontada, no que se refere à não intimação do autor, quanto ao Despacho de ID 17863250, e imprimindo efeito modificativo ao julgado seja remetido o Recurso de Apelação à Sessão de julgamento para apreciação do mérito deste..”

( PJe ID 18777409, páginas 1-2)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

18959449 páginas

1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0006867-42.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGATES: ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA FILHO, ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DE SOUZA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA, HÉLIO RAYMUNDO FERREIRA FILHO, JAIME CORRÊA MARTINS, JESUS NAZARENO MIRANDA PEREIRA, JOÃO BOSCO DE ARAÚJO, WALTER DE JESUS PEREIRA SEREJO, MIGUEL BATISTA DA SILVA FILHO E SILAS DA SILVA FREIRE

ADVOGADO: RICARDO BONASSER DE SÁ – OAB/PA 11.611

EMBARGADO: EQTPREV – EQUATORIAL ENERGIA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR( FASCEMAR)

ADVOGADOS: GUSTAVO MENEZES ROCHA – OAB/PA 20.925-A E BERNARDINO LOBATO GRECO – OAB/PA 8.271

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio o voto explanando os requisitos de admissão material dos Declaratórios.

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
[1]
, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[2]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Por não ser pedido de reconsideração, os Declaratórios devem apontar

e debater vícios sanáveis, a saber: omissão, contradição e obscuridade, além de erro material a sofrer integração ou dada correção. Se assim não o fizer,

inacolhidos será o caminho a adotar.

Sendo direta ao olhar o caso concreto, o argumento recursal se assenta unicamente na alegação de ausência de intimação da determinação contida no PJe ID 17863250, páginas 1-2,
in verbis:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias: 1) apresentem os Apelantes o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos

termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou 2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.”

Diz que a falta de intimação

ocorreu por,
in verbis
:

“
2 – Ocorre, que o Despacho de ID 17863250, não foi publicado no Diário de Justiça do Estado do Pará, justamente o que continha a determinação: “

Falho argumento por força do artigo 5º da Lei nº 11.419/2016, que prevalece a intimação eletrônica via Sistema PJe sobre publicação no DJe eletrônico.

Destaco precedente do TJPA:

“ EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES.
DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO PJE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800944-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/11/2022. Destaquei )

Logo, defender a nulidade do acórdão por ausência de intimação via DJe eletrônico, sem sombra de pálida dúvida, é revelar o desconhecimento

da Legislação acima apontada

e da ciência cientificada no Sistema Pje, além dos precedentes desta Corte de Justiça, decididamente.

Argumento rejeitado a não comportar maiores discussões.

A duas.

Erra mais

ainda quando apresenta preparo de recolhimento não dobrado, segundo termos constantes no PJe ID 18777411, páginas 1-2 e PJe ID 18777414, páginas 1-2), ensejando a deserção recursal.

A três. Não há vícios e tampouco erro material a impor o acolhimento dos Declaratórios.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

mantendo-se irretocável acórdão combatido, segundo fundamento acima esposado.

Alerto que o Recurso interposto ainda desagua no direito recursal, afastando a adjetivação de protelatório, que não ocorrerá nas demais interposições, se existentes.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer , obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;III - corrigir erro material.

[2]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 08/05/2024